Tribunal: TCU
Processo: 019.024/2005-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1824/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda., ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1629/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 019.024/2005-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda. (61.067.377/0001-52) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antonio Newton Soares de Matos (OAB/BA 22.998), representando Cláudio de Castro Vasconcelos; Eric Sarmanho de Albuquerque (OAB/DF 17.406), Kamill Santana Castro e Silva (OAB/MT11.887-B) e outros, representando Renato Luiz Belineti Naegele; Antonio Newton Soares de Matos (OAB/BA 22.998), representando Henrique Pizzolato; Eduardo Luis Esteves da Silva (OAB/SP 195.517), Marcio Castro Kaik Siqueira (OAB/SP 200.874) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Andre Villac Polinesio (OAB/SP 203.607), representando Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.